Tribunal: TJMT
Processo: 1088360-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSORA. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE INTERIORIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 220/2010. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 309952857 – reclamação no 1088360-68.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento da verba de interiorização, no período de dezembro/2019 a setembro/2023, período não prescrito. 2- A lei complementar no 220, de 22 de dezembro de 2010, prevê o pagamento de indenização de interiorização para o professor lotado e em exercício em escolas do campo, assegura-se o pagamento de verba indenizatória para auxílio nas despesas com transporte e/ou moradia. 2.1) Verifica-se, que a parte Recorrida é professora desde 2000, e que sempre desempenhou sua função na rede de educação municipal rural “EMREB DR. ESTEVÃO ALVES CORREA” (id. 309952385). 2.2) No presente caso, registro que o exercício de função gratificada (função de coordenação e direção pedagógica) não descaracteriza o vínculo com o cargo efetivo “professora”, sendo legalmente aplicável o art. 41 da LC no 220/2010. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088360-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JUCINEY TEREZINHA DE PINHO - CPF: 441.869.671-72 (RECORRIDO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025